Tribunal: TJDFT
Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Execução em Mandado de Segurança Num. Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000 Impetrante: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF Impetrado: DISTRITO FEDERAL Interessado: ANTÔNIO CARLOS DE LISBOA NEVES Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... Na petição ID 14392138, requer-se a habilitação da advogada Lílian Lívia de Souza Alves Queiroz para patrocinar Antônio Carlos de Lisboa Neves, bem como a desconstituição do mandado de representação pretérito. Além disso, destaca-se que há “cálculos e pagamentos referentes a outras interessadas e não consta nenhum cálculo em relação ao Requerente em epígrafe”. Por fim, pugna pela realização dos “cálculos referentes ao supramencionado requerente e posterior liberação do alvará pertinente”. A jurisprudência dos Tribunais pátrios proclama que a juntada de nova procuração aos autos implica a revogação tácita do mandato anterior. O novo instrumento de mandato não contém ressalva de poderes (ID 14756624). Assim, proceda a Secretaria do Conselho às anotações necessárias quanto ao nome da atual advogada do requerente, Dra. Lílian Lívia de Souza Alves Queiroz, que deve constar nas futuras intimações. Passo a examinar os demais pedidos constantes da petição ID 14392138. Compulsando os autos deste Mandado de Segurança verifica-se que Antônio Carlos de Lisboa Neves compareceu aos autos no dia 08.08.2003 e requereu vista dos autos, carreando procuração com poderes da cláusula ad judicia, inclusive os ressalvados pelo art. 38 do CPC/1973, para “atuar no processo no 1999.00.2.001124-2, mandado de segurança, em especial promover a execução”. (ID 10447356 e ID10447168). Na mesma data, o advogado por ele constituído, Doutor Ives Geraldo de Souza, retirou os autos em carga, devolvendo-os no dia 18.08.2003, sem nada requerer (ID 10447357). Em seguida, os autos retornaram ao arquivo onde permaneceram até 04.03.2004, quando Maria Alves Pinto requereu a execução do v. acórdão (ID 10447361). A exequente carreou para os autos a memória de cálculos e requereu a citação do Distrito Federal. Em 20.05.2004, outras três interessadas promoveram a execução do julgado, juntando memória de cálculos e pugnando pela citação do Distrito Federal (Alexandrina Marques Viana, Nilce Batista da Silva e Alzira da Silva de Moraes - ID 10447473). Os embargos opostos à execução movida por Maria Alves Pinto foram julgados improcedentes (ID 10447396), sendo certo que o Distrito Federal não impugnou a execução ajuizada pelas demais interessadas (ID 10447406). As execuções prosseguiram até a requisição do precatório, vista no ID 10447411. Quanto a Antônio Carlos de Lisboa Neves, nada há nestes autos que demonstre haver promovido à execução do v. acórdão. Destaque-se que o v. acórdão ID 10447226 foi objeto de mais de duas centenas de execuções ajuizadas por grupos de sindicalizados, em autos apartados, a partir de 16.11.2004, quando proferi decisão do seguinte teor: "Vistos ... O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, DF - SINDICATÃO impetrou mandado de segurança coletivo a favor de seus associados e obteve a segurança com efeitos financeiros a partir da lesão, tendo por objeto o benefício alimentação concedido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Distrital no 786/94. Os autos revelam que os sindicalizados são 9.961 (fls. 54/242). Até o presente momento não há execução validamente promovida pelo Sindicato impetrante. Assim, cada um dos sindicalizados, em tese, tem legítimo interesse em promover a execução do julgado. Às fls. 692/694, Maria Alves Pinto promoveu sua execução individual, cujo processamento foi deferido à fl. 699. Às fls. 705, Alexandrina Marques Viana, Nilce Batista da Silva e Alzira da Silva de Moraes promoveram execuções individuais, cuja citação do executado foi ordenada à fl. 713. Verifico, contudo, que, pelo menos treze grupos de sindicalizados, cada um com dez interessados, estão a promover execução do julgado, pedindo juntada da inicial aos autos principais, como na verdade, em tese, lhes é facultado pelo art. 589 do Código de Processo Civil. A regra disposta no art. 589 do CPC deve ser compreendida de forma tal que a atividade dos interessados não anatematize os seus próprios interesses. Ou melhor: compreende-se que aquele que foi parte no processo principal promoverá a execução nos próprios autos. Os substituídos processuais, sobretudo em mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato de grande porte, como na espécie onde figuram mais de nove mil interessados, se executarem o julgado nos próprios autos, inviabilizam a prestação jurisdicional. Assim já ocorre na espécie, pelo menos o retardamento da prestação jurisdicional já se verifica. O Sindicato que é o impetrante está a pedir vista dos autos, conforme petição que despachei nesta data, enquanto pouco mais de uma centena de substituídos pretendem juntar iniciais de execução aos autos. Como se vê, o tumulto se projeta de forma inconciliável, caso se admita o ingresso dos substituídos nos próprios autos onde se formou o título. Assim, chamo o feito à ordem e determino a devolução, com as cautelas de estilo, das treze petições já mencionadas, ao ilustre Advogado signatário, Dr. Sebastião Duque Nogueira da Silva, OAB-DF 1902/-A, para que, querendo, forme o instrumento e promova a execução em autos apartados. Ao Sindicato impetrante concedo vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se." (ID 10447382) Como já fora dito, nestes autos não consta execução do v. acórdão ajuizada por Antônio Carlos de Lisboa Neves em face do Distrito Federal. Destarte, não há que se falar em realização de “cálculos referentes ao supramencionado requerente e posterior liberação do alvará pertinente", conforme se requer na petição ID 14392138. Ao peticionário para, querendo, promover o cumprimento de sentença, instruindo o pedido com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR